Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-66.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o réu em razão da prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal, cominando-lhe a pena privativa de liberdade de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a pecuniária de quinze dias-multa, no valor unitário mínimo, sem o direito de recorrer em liberdade.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; ii) saber se o réu tem direito de recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em razão do quantum da pena privativa de liberdade aplicada e o réu ser reincidente, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado para a pena de reclusão, a teor do artigo 33, §2o, do CP.
4. Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, quando se verifica que o réu esteve preso ao longo de todo processo e as razões da adoção de medida drástica como a prisão encontram-se devidamente fundamentadas com base nas circunstâncias concretadas dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.